Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706676-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO M DA SQN 310 AGRAVADO: CONSTRUTORA CASTELO LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO BLOCO M DA SQN 310 contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da obrigação de fazer ajuizada contra a CONSTRUTORA CASTELA LTDA-ME. Em análise dos pressupostos processuais, verificou-se que há divergência no código de barras indicado na guia de recolhimento (ID 56057711) e o que consta do comprovante de pagamento acostado ao recurso (ID 56057712). Nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (art. 1.007, § 4o, do CPC), sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator